Tribunal: TJDFT
Processo: 0034153-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIA PRECATÓRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela executada contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão da compensação do crédito tributário por precatório, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor efetivamente pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários advocatícios configura bis in idem, diante da alegação de inclusão da verba na CDA; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários diante da ausência de resistência à execução; e (iii) verificar se é possível reduzir o percentual fixado, aplicando o princípio da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. O inadimplemento do débito tributário ensejou a execução fiscal, ainda que posteriormente tenha ocorrido compensação por precatório.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, mesmo antes da citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80.
5. Não se verifica bis in idem, pois as CDAs que instruíram a execução não incluíram verba a título de honorários advocatícios nem foram arbitrados honorários no despacho inicial.
6. A fixação dos honorários deve observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme orientação do STJ no REsp 1.746.072/PR e no Tema 1.076, sendo vedada a aplicação da equidade quando o proveito econômico é aferível. No caso, o critério adequado é o percentual sobre o valor efetivamente pago, correspondente ao proveito econômico obtido.
7. A sentença fixou corretamente os honorários em 10%, não havendo desproporcionalidade, pois a base de cálculo reflete o proveito econômico da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 11% sobre o valor efetivamente pago, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, com base no princípio da causalidade. 2. Não há bis in idem quando a CDA não inclui verba honorária. 3. A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade quando o proveito econômico é elevado."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, do CPC; art. 827 do CPC; art. 156, II, e art. 170 do CTN; art. 26 da Lei no 6.830/80. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 2.271.119/TO; AgInt no AREsp 2.619.359/RS; REsp 1.746.072/PR (Tema 1.076); AgInt no REsp 2.108.423/RS; REsp 1.994.500/ES; TJDFT, Acórdão 1957897, 0760226-41.2022.8.07.0016; TJDFT, Acórdão 2019393, 0000733-65.1998.8.07.0001.